Tribunal: STF
Processo: ADI 112
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-10
Data de publicação: 1989-11-10

Ementa:
'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DA BAHIA'.
'MEDIDA LIMINAR'. SUSPENSÃO DA EFICACIA DOS SEGUINTES PRECEITOS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, POR SE VERIFICAREM OS PRESSUPOSTOS
QUE A JUSTIFICAM: INC. XVI, DO ART. 41, E DO ADT O ART. 3., EM
PARTE, QUANTO A EXPRESSAO: 'A CUJOS PROCURADORES AUTARQUICOS E
FUNDACIONAIS E SERVIDORES ESTAVEIS, BACHAREIS EM DIREITO, QUE ALI
EXERCAM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA JURÍDICA, NA DATA DA PROMULGAÇÃO
DESTA CONSTITUIÇÃO, E GARANTIDA, SEMPRE, AUTONOMIA DE VENCIMENTOS E
VANTAGENS COM OS PROCURADORES DO ESTADO; O ART. 8., QUANTO A
EXPRESSAO 'RELATIVO AS CARREIRAS DISCIPLINADAS NO CAPITULO IV, DO
TÍTULO IV, DESTA CONSTITUIÇÃO; E MAIS OS ARTS. 12 E 19'.
INDEFERIDA A LIMINAR QUANTO AOS ARTS. 1., 14 E 22, TODOS DO ADT,
PELA INOCORRENCIA DE PRESSUPOSTOS QUE A ACONSELHEM.